Tribunal: STF
Processo: ARE 1532055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juros de mora. Desapropriação. Matéria infraconstitucional. Razões do Agravo Interno que não atacam o fundamento da decisão. Esclarecimentos. Embargos acolhidos em parte apenas para prestar esclarecimento, sem efeitos infringentes. 



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental, o qual negou provimento a recurso extraordinário, questionando a incidência de juros de mora em indenização por desapropriação e a necessidade de expedição de novo precatório.



2. A Segunda Turma, em agravo regimental, manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



3.Verificar se a omissão quanto à desistência do ora embargante em relação a um dos pontos do recurso extraordinário é suficiente para modificar o entendimento da Turma. 



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada omissão no que tange à desistência do embargado em relação à expedição de novo precatório.



5. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 



6. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte Embargante não atacou o fundamento da decisão referente à necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 



IV. Dispositivo



7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



_________



Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 29 e 33; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279.